Tribunal: TJMT
Processo: 1022839-53.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022839-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANDREW KENNYD PINTO DE AMORIM - CPF: 053.161.581-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DAS PENAS – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO –
PRETENSÃO MINISTERIAL
PARA CONSIDERAR O ÚLTIMO TRÂNSITO EM JULGADO COMO MARCO INICIAL – DATA-BASE QUE DEVE RECAIR SOBRE A ÚLTIMA PRISÃO/INFRAÇÃO DO REEDUCANDO SOB PENA DE CONFIGURAR EXCESSO DE EXECUÇÃO – NOVA DIRETRIZ DO STJ –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Permanece o entendimento de que a data base para a concessão de novos benefícios durante a execução de pena tem como marco a data da última prisão, precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos moldes do artigo 197 da Lei nº 7.210/84, objetivando a reforma da r. decisão anexada ao ID 149793688, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal [Execuções Penais] da Comarca da Capital, que fixou a data da última prisão como termo a quo para a concessão de novos benefícios ao ora agravado,
ANDREW KENNYD PINTO DE AMORIM
.

(Id. 149793688).

Nas razões, o Ministério Público
pleiteia a reforma da decisão, para reconhecer como
dies a quo
para a obtenção de novos benefícios a data último trânsito em julgado da condenação criminal com registro nos autos
(Ids. 149793687).

Em Contrarrazões,

a Defesa requer o desprovimento do recurso ministerial (Ids.
149793691
).

A decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos (Id. 149793693).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 154429674), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ROUBO MAJORADO - SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO PARÂMETRO PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME - INCONFORMISMO MINISTERIAL - ALMEJADA CONSIDERAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO COMO MARCO INICIAL PARA O CÁLCULO DAS FRAÇÕES DE PENA - INVIABILIDADE - A DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS É A DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR - PRECEDENTES DO STJ
-
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que, ANDREW KENNYD PINTO DE AMORIM, cumpre reprimenda unificada de 11 [onze] anos, 08 [oito] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e roubo majorado.

O cerne da pretensão recursal é
a fixação do
dies a quo
da contagem para progressão de regime e obtenção de outros benefícios a partir do trânsito em julgado acusatório da última condenação unificada
, reformando-se, por conseguinte, a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a elaboração de cálculo de liquidação de pena,
adotando como termo inicial a data da última prisão do agravado
.

Inconformado, o órgão do Ministério Público agravou dessa decisão, pontuando que a data-base deve ser contada a partir da última condenação transitada em julgado.

Quanto à data inicial para o novo cálculo da pena, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS FUTUROS. MARCO TEMPORAL A SER CONSIDERADO: DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA ÚLTIMA FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 02/02/2018, concluiu que "a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução".

2.
O entendimento exposto no aresto impugnado não diverge da orientação desta Corte Superior consolidada no sentido de que a data da última prisão ou da última infração disciplinar grave é o marco interruptivo para a concessão de benefícios.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.156/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR CUMPRIMENTO INTEGRAL ENQUANTO O AGRAVADO ESTAVA PRESO PREVENTIVAMENTE. NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. DATA DA PRIMEIRA PRISÃO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, COMUTAÇÃO E INDULTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. Nos termos do precedente firmado no julgamento do Recurso Especial n. 1.557.461/SC, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, a superveniência do trânsito em julgado da sentença penal condenatória não serve de marco inicial para a concessão de novos benefícios na execução, não podendo, assim, ser desconsiderado o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado após e já apontado como falta grave.

2. "A execução da pena não se inicia apenas com a superveniência do título judicial exequível. Já se admite a execução provisória nas hipóteses de existência de prisão cautelar e, atualmente, quando há a confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça/Tribunal Regional e não há prisão preventiva" (HC n. 381.248/MG, relator para o acórdão o Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, DJe de 3/4/2018).

3. No presente caso, o agravado cumpria pena em regime aberto quando foi preso preventivamente em 7/3/2018. A reprimenda da condenação anterior foi extinta pelo integral cumprimento em 21/3/2019. Contudo, ele permaneceu custodiado preventivamente, não se sustentando a tese ministerial de que a superveniência do trânsito em julgado da nova sentença condenatória deve ser o termo inicial para eventuais benefícios da execução.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 667.552/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)”

Neste e. Tribunal, o tema tem recebido a mesma interpretação, pela Segunda Câmara Criminal:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DAS PENAS – PERÍODO DE INTERRUPÇÃO DE PENA E DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELA DATA DAULTIMA PRISÃO – PRETENSÃO MINISTERIAL PARA CONSIDERAR O ÚLTIMO TRÂNSITO EM JULGADO COMO MARCO INICIAL – DATA-BASE QUE DEVE RECAIR SOBRE A ÚLTIMA PRISÃO/INFRAÇÃO DO REEDUCANDO SOB PENA DE CONFIGURAR EXCESSO DE EXECUÇÃO – NOVA DIRETRIZ DO STJ – DECISÃO MANTIDA – PRETENSÃO DEFENSIVA RETIFICAÇÃO DAS INTERRUPÇÕES DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DAS PENAS E CONCESSÃO DO INDULTO (DECRETO N. 8.940/2016) – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE EQUÍVOCOS NAS DATAS CONSTANTES NO CÁLCULO DAS PENAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O INDULTO – AGRAVANTE CONDENADO A PENA SUPERIOR A 19 (DEZENOVE) ANOS DE RECLUSÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.
Esta Câmara, aliando-se ao o recente entendimento firmado nas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1557461/SC, firmou posicionamento que a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando
a DATA da última prisão após a prática de novo crime. Recurso provido. (N.U 0005485-50.2018.8.11.0007, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019). Ausente equívocos no cálculo de liquidação das penas, períodos computados. Consoante o cálculo de pena, com a unificação das penas doo recorrente totalizam 19 (dezenove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como abatido os períodos de interrupção, restava ao agravante o saldo de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, portanto, não preenche os requisitos para a concessão do indulto.

(N.U 0003029-13.2017.8.11.0024, , RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – DIES A QUO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – REFORMA - TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO AGRAVADO DEVIDO À MOROSIDADE PROCESSUAL - INTELIGÊNCIA DOS ART. 118, I E ART. 127, DA LEP – SÚMULA Nº. 534 DO STJ – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICO-SISTEMÁTICA – AGRAVO DESPROVIDO CONTRA O PARECER MINISTERIAL. - Os artigos 111 e 118, da LEP não devem ser submetidos a uma interpretação estritamente literal, pois, prejudicam o agravado, na medida em que tendo que esperar o trânsito em julgado da última condenação, para obter o benefício que postula na Execução Penal, é injustiçado pela endêmica morosidade processual, que mantém o reeducando por tempo indefinido cautelarmente em regime mais rigoroso ao que vinha cumprindo ao cometer a falta grave e ter regredido o regime e, à míngua de previsão legal, não é considerado o tempo que permaneceu em tal condição, na contagem do prazo para os benefícios da Execução Penal, inexistindo, além do mais, qualquer forma de reparação de tal injustiça, no caso de eventual obtenção de êxito em recurso interposto; - A garantir o direito à contagem do tempo para obtenção de benefícios durante a execução penal, é de observar e cumprir a Súmula 534 do STJ, segundo a qual, "a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração".

(N.U 0002306-55.2016.8.11.0015, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 26/10/2020)”

Assim sendo, a decisão singular deve ser preservada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo

interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023